Tribunal: TJDFT
Processo: 0712568-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712568-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ALTINO AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Carlos Alberto Altino, com intuito de modificar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que fixou os parâmetros para apuração do montante devido e determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. Para fins de elucidação da controvérsia posta, transcrevo parte da decisão agravada que, por ora, interessa: ID 116619164 (...) É inconteste que deve o cumprimento da sentença observar os estritos limites objetivos da coisa julgada, ou seja, deve ser processado de modo a materializar os exatos termos do título executivo judicial precluso, sendo vedada a interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado. Com isso, para apuração do valor devido a título de taxa de fruição, deve-se promover a atualização mensal do valor atribuído ao imóvel no contrato firmado (R$ 240.000,00 – duzentos e quarenta mil reais), oportunidade que será aplicada a taxa de fruição correspondente. Ou seja, o cálculo dos valores devidos a título de taxa de fruição deverá ter por base, mês a mês, o valor atualizado do contrato. Com o fito de afastar qualquer dúvida relacionada à metodologia de cálculo a ser utilizada, a atualização do valor do contrato deverá corresponder à incidência de correção monetária naquele período. Por fim, elucido que, sobre os valores devidos a título de taxa de fruição, deverão incidir os juros moratórios, contados a partir da citação realizada neste feito de n. 0709836- 94.2018.8.07.0020 (16/01/2019 – ID 27938666), por se tratar de obrigação decorrente revisão de cláusula contratual. Fixados os parâmetros para a apuração do montante devido, tão logo seja certificada a preclusão deste decisório balizador, com espeque no artigo 524, §2o, do CPC, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que apure os respectivos valores, a suficiência do valor já depositado nos autos pela executada, bem como eventual valor a título de excesso executivo, observadas as balizas fixadas na presente decisão e os seguintes aspectos essenciais: a) para fins de apuração da quantia total devida a título de taxa de fruição, deve-se a atualizar o valor atribuído ao contrato (R$ 240.000,00) até a data de incidência da taxa; b) apurado o valor naquela data específica, deve-se aplicar a taxa de fruição, fixada em 0,5% (zero vírgula cinco) sobre o valor atualizado do contrato, pelo período de 22/02/2013 a 24/09/2018; c) sobre o valor da taxa, deverão incidir juros moratórios, deflagrados a partir da citação (16/01/2019); d) o valor total devido a título de taxa de fruição deverá ser atualizado até 12/07/2021, data aplicada na planilha de ID 97440383, utilizada para a deflagração da fase de cumprimento de sentença; e) o valor total encontrado a título de taxa de fruição deverá ser decotado do montante incontroverso de R$ 215.379,22 (duzentos e quinze mil, trezentos e nove reais e vinte e dois centavos), que fora apontado pelo exequente, em ID 97440383, a título de restituição de 90% dos valores pagos em razão da celebração do contrato de compra e venda de imóvel. Apresentados os cálculos da contadoria, intimem-se as partes, para que tenham ciência e se manifestem, caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Sem prejuízo, diante dos esclarecimentos apresentados (ID 1149884414) pela parte executada, em relação às datas de recolhimento das custas na fase cognitiva, dê-se vista à parte exequente. Intimem-se. O agravante aduz que os parâmetros adotados na decisão, para fins de apuração dos valores devidos, encontram-se equivocados, uma vez que o Sr. Carlos Alberto não foi vencedor no crédito de R$215.379,22, mas da devolução das parcelas corrigidas e com juros. Relata que não ficou esclarecido qual a quantia devida pela ENARQ Projetos ao Sr. Carlos Alberto, em especial no tocante à taxa de fruição. Afirma que a taxa de fruição é de 0,5% sobre o valor do imóvel, e não sobre o valor antigo do imóvel atualizado mês a mês como diz a decisão. Defende que as partes concordaram sobre o valor do imóvel (ID 101229672, p. 3, R$290.000,00), de modo que esse deve ser o valor base de cálculo, não podendo ser alterado no momento presente. Sustenta que há incoerência na decisão agravada quanto a termo inicial dos juros de mora, segundo o qual afirma que deve ser a partir do trânsito em julgado, conforme definido no título judicial. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo aos efeitos da decisão, até o julgamento pelo Colegiado. No mérito, requer a cassação da decisão ou, que seja prolatada nova decisão estabelecendo os parâmetros para cálculo devido a cada credor e demais consectários da sucumbência. Preparo recolhido. Esse é o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de importância rever que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida nos autos das ações de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, processos n. 0709836-94.2018.8.07.0020 e 0724190-84.2018.8.07.0001. O dispositivo da sentença foi assim prolatado: III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por CARLOS ALBERTO ALTINO em desfavor de ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP, partes qualificadas nos autos, processo n. 0724190-84.2018.8.07.0001, para: a) DECRETAR a resolução do contrato firmado entre as partes, com o retorno das partes ao estado anterior, devendo a parte requerida restituir 90% dos valores pagos, o qual deve ser devolvido, tudo de uma só vez, dentro do prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, corrigido monetariamente conforme índice do INPC desde cada pagamento, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação nesses autos. b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização a título de benfeitorias, no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), corrigido monetariamente conforme índice do INPC desde 16.08.2018, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação nesses autos. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos reconvencionais formulados por ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP em desfavor de CARLOS ALBERTO ALTINO, partes qualificadas nos autos, processo n. 0709836-94.2018.8.07.0020, para CONDENAR o réu ao pagamento de taxa de fruição do imóvel, de 0,5% sobre o valor do imóvel, cabível entre 22.02.2013 e 24.09.2018. Tratando-se de condenações recíprocas, autorizo, desde logo, eventual compensação de valores. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima no processo n. 0724190-84.2018.8.07.0001, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca e equivalente no processo n. 0709836-94.2018.8.07.0020, condeno as partes ao pagamento pro rata (50% para cada) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o c/c artigo 86, ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. A sentença foi objeto de recurso de apelação pelas partes, tendo sido julgado segundo a ementa do acórdão (n. 1315743), in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. TAXA DE FRUIÇÃO. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DISPOSTO EM CONTRATO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos (tema 1.002), nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. No caso, além de desfazimento do negócio anterior à Lei n. 13.786/2018 por iniciativa do promissário comprador, foi postulada a rescisão do contrato de forma diversa da cláusula penal convencionada. 2. Embora cabível a cobrança da taxa de fruição, necessário reconhecer a abusividade no percentual fixado no contrato a fim de minorá-lo para 0,5% sobre o valor do imóvel, tendo em vista que o percentual fixado em contrato e desproporcional e distante da realidade do mercado imobiliário. 3. Autorizado o depósito em juízo das chaves do imóvel antes da citação, em razão de negativa indevida de recebimento pela construtora, essa data deve ser considerada como termo final da cobrança da taxa de fruição. 4. Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar a boa-fé, bem como a natureza e o valor das benfeitorias realizadas, não cabe reclamar indenização a esse título. 5. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido, sem prejuízo da aplicação, no que couber, do princípio da causalidade. 6. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e provida em parte. Ao compulsar os autos, vê-se que foi proferida sentença única em relação aos dois processos (0709836-94.2018.8.07.0020, Enarq Projetos Ltda X Carlos Alberto Altino e 0724190-84.2018.8.07.0001, Carlos Alberto Altino X Enarq Projetos Ltda). Em relação ao processo n. 0724190-84.2018.8.07.0001, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos de Carlos Alberto, tendo condenado a empresa ENARQ Projetos e Construções Ltda a restituir o autor em 90% dos valores pagos, corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao mês, a partir da citação, e ao pagamento de indenização de benfeitorias no valor de R$16.000,00, corrigidos pelo INPC e juros de 1% contados da citação. Em razão da sucumbência mínima, condenou a ré ENARQ Projetos ao pagamento das custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da causa. Quanto ao processo n. 0709836-94.2018.8.07.0020, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais formulados pela ENARQ Projetos e Construções Ltda, condenando o réu Carlos Alberto Altino ao pagamento de taxa de fruição do imóvel, no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, no período de 22/02/2013 a 24/09/2018. Em decorrência da sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partes ao pagamento pro rata, a razão de 50% para cada parte, das custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação. Em sede de recurso de apelação houve modificação da sentença, consoante se verifica na ementa do acórdão n. 1315743, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. TAXA DE FRUIÇÃO. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DISPOSTO EM CONTRATO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos (tema 1.002), nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. No caso, além de desfazimento do negócio anterior à Lei n. 13.786/2018 por iniciativa do promissário comprador, foi postulada a rescisão do contrato de forma diversa da cláusula penal convencionada. 2. Embora cabível a cobrança da taxa de fruição, necessário reconhecer a abusividade no percentual fixado no contrato a fim de minorá-lo para 0,5% sobre o valor do imóvel, tendo em vista que o percentual fixado em contrato e desproporcional e distante da realidade do mercado imobiliário. 3. Autorizado o depósito em juízo das chaves do imóvel antes da citação, em razão de negativa indevida de recebimento pela construtora, essa data deve ser considerada como termo final da cobrança da taxa de fruição. 4. Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar a boa-fé, bem como a natureza e o valor das benfeitorias realizadas, não cabe reclamar indenização a esse título. 5. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido, sem prejuízo da aplicação, no que couber, do princípio da causalidade. 6. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e provida em parte. O v. acórdão complementou a sentença, em razão do julgamento citra petita, de modo que, fixou o termo inicial dos juros de mora, o trânsito em julgado da sentença; a taxa de fruição em 5% até a data de 24/09/2018 (data em que as chaves foram depositadas em juízo); julgou improcedente o pedido referente à indenização por benfeitorias e redistribuiu os ônus da sucumbência, fixando o percentual dos honorários, em ambos os processos, em 10% sobre o valor da condenação, nos seguintes termos: a) no processo n. 0724190-84.2018.8.07.0001, cabe ao autor o pagamento de 30%, e à ré os outros 70%, das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação; b) no processo n. 0709836-94.2018.8.07.0020, tendo em vista sucumbência mínima da autora, o réu arcará com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Tudo em conformidade com o art. 85, § 2o e art. 86, ambos do CPC. Nesse alinhavar, observa-se que a decisão agravada determinou as diretrizes a serem observadas pela contadoria judicial para elaboração dos cálculos devidos, inclusive sobre a compensação dos valores e a sucumbência de cada processo. Com relação aos valores relativos à taxa de fruição, fixou como base de cálculo o valor atribuído ao contrato (R$240.000,00) atualizado até a data de incidência da taxa que deve ser de 0,5%, pelo período de 22/02/2013 a 24/09/2018 e juros moratórios contados a partir da citação. A decisão agravada estabeleceu ainda, como valor incontroverso, a quantia de R$215.379,22, referente a 90% dos valores pagos em razão da compra do imóvel, conforme planilha apresentada por Carlos Alberto Altino (ID 97440383), para fins de compensação. O agravante se insurge quanto aos termos da decisão, no tocante aos juros de mora a partir da citação para o cálculo da taxa de fruição; quanto ao valor do imóvel que servirá de base para cálculo da referida taxa, que segundo defende, foi acordado pelas partes em R$290.000,00, quanto ao valor dado como incontroverso, referente a 90% das parcelas pagas, além de requerer a individualização dos valores efetivamente devidos por cada parte litigante que servirá para base de cálculo dos honorários de sucumbência de cada processo. Considerando que a decisão do Juízo a quo, após fixadas as diretrizes para a elaboração dos cálculos, foi de encaminhar os autos à Contadoria Judicial, que é órgão auxiliar do Juízo, e, nesse sentido, apurar os valores devidos à cada parte, bem como os honorários de sucumbência respectivos, entendo que, em observância aos princípios da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional, tenho por oportuno, conferir efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento pelo órgão colegiado que apreciará com acuidade as questões postas. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator